Tribunal: TJDFT
Processo: 0711501-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711501-71.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: LEONICE COSTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARIA COSTA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS, LUCIANE REGINA COSTA DOS SANTOS, ANA CAROLINA COSTA DOS SANTOS DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Discorre acerca da inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, argumentando que existem precedentes da Corte Superior em sentido contrário ao da decisão impugnada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018